Tribunal: TJDFT
Processo: 0703321-27.2019.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. ELEMENTOS SUFICIENTES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO. PRELIMINAR REJEITADA. LEGITIMIDADE DAS PARTES. PERTINÊNCIA SUBJETIVA VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. NEGÓCIO JURÍDICO. VALIDADE. OBJETO IMPOSSÍVEL. CONTRATO NULO. DEVER DE RESTITUIR O COMPRADOR. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE SUBSIDIÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A petição inicial é o ato que inicia o processo, no qual o autor expõe os fundamentos fáticos e jurídicos – causa de pedir – que embasam sua pretensão. A exposição adequada desses elementos é o que permite ao réu exercer as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5a, LV, da Constituição Federal – CF).
2. O princípio do contraditório assegura às partes a ciência de todos os atos processuais e a possibilidade de reação (ampla defesa). Todavia, para além do aspecto objetivo, o contraditório deve ser substancial. Isso significa que a garantia só é efetivamente exercida caso – além do conhecimento e da reação – seja possível influenciar a formação do convencimento do julgador. Os fatos e fundamentos devem estar claros na petição inicial, de forma que o réu possa rebater especificamente cada um dos pontos que pretende controverter.
3. Na hipótese, o autor narrou objetivamente os fatos, indicou os fundamentos jurídicos e fez os pedidos que entendeu serem adequados. Ademais, juntou os documentos que embasaram sua pretensão, tais como: contrato entre as partes, prints de conversas, notas fiscais etc. Por sua vez, os réus apresentaram contestação, juntaram documentos e especificaram as provas que pretendiam produzir. Não houve qualquer ofensa ao contraditório. Preliminar rejeitada.
4. A legitimidade ad causam diz respeito à pertinência subjetiva da demanda e decorre da alegada relação jurídica entre as partes. Exige-se apenas que haja correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação.
5. O acervo probatório indica que o autor celebrou contrato de compra e venda de direito de preferência de aquisição de imóvel com os réus, para os quais pagou R$ 150.000,00 mediante dação em pagamento consistente na entrega de diversos veículos. A discussão processual envolve justamente o negócio jurídico: os requisitos quanto à sua existência e validade, bem como a necessidade de devolução dos veículos em caso de nulidade - ou a conversão em perdas e danos, além de indenização por danos materiais. Portanto, é evidente que as partes são legítimas para comporem os polos ativo e passivo da demanda, na medida em que estão envolvidas na mesma relação jurídica ora discutida. Preliminar rejeitada.
6. O negócio jurídico pode ser analisado em planos sucessivos: existência, validade e eficácia.
7. Quanto à validade, o art. 104, do Código Civil - CC apresenta como requisitos: agente capaz; objeto lícito, possível, determinado ou determinável e; forma prescrita ou não defesa em lei. Na ausência de qualquer um dos requisitos, o negócio é nulo (art. 166, do CC) e as partes devem reverter ao status quo ante (art. 182, do CC).
9. As partes celebraram contrato cujo objeto era a alienação de um suposto “direito de preferência”. Todavia, constatado que o alienante não era titular do direito objeto do contrato, o negócio deve ser declarado nulo (art. 166, II) e as partes retornarem ao estado anterior.
10. Embora não tenha assinado o contrato escrito, o segundo réu participou ativamente do negócio jurídico. Assim, como sua ação violou o direito do autor e lhe causou danos (art. 186, do CC), deve ser corresponsável quanto ao dever de reparação (art. 927, do CC).
11. O art. 499, do CPC dispõe que “a obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”.
12. No caso, declarada a invalidade do negócio, os veículos entregues como pagamento devem ser devolvidos ao autor. Caso constatada a impossibilidade desta restituição, o juízo pode converter o pedido em perdas e danos.
13. Recursos conhecidos. Apelação do autor provida. Sentença parcialmente reformada.